Tribunal: TJSP
Processo: 1007072-12.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. "Gestor online". Representante legal da Empresa autora que teve seu aparelho celular furtado. Impossibilidade de acesso aos serviços, ante a alteração da senha do "e-mail" empresarial utilizado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos autores, que insistem no pedido de indenização moral,

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia. "Gestor online". Representante legal da Empresa autora que teve seu aparelho celular furtado. Impossibilidade de acesso aos serviços, ante a alteração da senha do "e-mail" empresarial utilizado. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só dos autores, que insistem no pedido de indenização moral, pugnando subsidiariamente pela anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da juntada das gravações das ligações telefônicas realizadas entre as partes. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Dano moral indenizável não configurado quanto ao autor pessoa física. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Pessoa jurídica que pode sofrer dano moral, mas somente em relação à sua honra objetiva, que abrange sua imagem, reputação social, conceito e boa fama no Mercado. Ausência de prova de ofensa no tocante. Mero inadimplemento contratual que não gera, necessariamente, prejuízo moral indenizável. Verba honorária devida ao Patrono da ré que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor pretendido a título de dano moral, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*